Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE IMAGEM. PONDERAÇÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E INFORMATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística pela qual foram divulgados fatos protegidos por segredo de justiça.
2. É cediço que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento. Entretanto, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado.
3. A controvérsia dos autos advém da relação entre particulares, circunstância que atrai a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Cabe ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou ilimitado, porquanto a sua livre disposição encontra limites no direito do outro.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, configura abuso do direito de informar quando forem descumpridos três deveres inerentes à atividade de imprensa: i) o dever de cuidado; ii) o dever de pertinência; e iii) o dever de veracidade. Precedente.
5. In casu, a reportagem objeto dos autos atuou dentro dos limites da liberdade de expressão e do direito à informação, contendo caráter meramente jornalístico, sem violar os atributos da personalidade dos autores, porquanto relata tão somente as informações contidas na denúncia e colhidas na fase investigativa, à qual teve acesso no curto período em que as informações estavam descobertas de sigilo, inclusive salientando a versão dos autores quanto ao ocorrido. Não se observa, portanto, qualquer caráter depreciativo na matéria publicada.
6. Verificado que a reportagem não incorreu em excesso, mas apenas o "animus narrandi" inerente à atividade jornalística, sem demonstração de má-fé ou sensacionalismo, afasta-se o dever de indenizar.
7. Recurso conhecido e desprovido.